Tribunal: STF
Processo: RE 87518
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
- Recurso extraordinário. Exame de prova. Concubinato. Partilha de bens. 1- Inviabilidade do apelo extraordinário face à incontornável matéria factual nos termos em que posta pelas instâncias ordinárias. Aí se teve por provado que todos os bens deixados pelo de cujus foram por ele havidos anteriormente ao concubinato, o que exclui a formação de um patrimônio à base de esforço comum. 2 - Inocorrência do dissídio pretendido, eis que díspares as teses oferecidas pelo acórdãos paradigmas nos pressupostos em que assentam as afirmações jurídicas. 3 - Embargos de divergência não conhecidos.